Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737730-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA RECORRIDO: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a retificação da autuação para excluir do pólo passivo da demanda os fiadores. 2. No caso, o cumprimento de sentença foi proposto apenas contra o devedor principal, razão pela qual o provimento jurisdicional ora impugnado apenas corrigiu o equívoco na autuação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 502 do Código de Processo Civil, ao manter a decisão agravada que determinou a exclusão dos fiadores da relação processual, em afronta à sentença transitada em julgado que manteve os referidos coobrigados no polo passivo da demanda. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os fiadores, portanto, não foram condenados, não havendo título judicial que enseje, contra eles, o manejo do cumprimento de sentença”, sendo, nesse contexto, “evidente o equívoco na autuação, ao consignar o nome dos fiadores que, conforme já mencionado, sequer foram objeto do pedido de cumprimento de sentença” (ID 23523691), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, bem como do pacto locatício, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021